Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708295-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS E “BOCAS DE LOBO”. PRESTAÇÕES POR MEIO DE MEDIÇÕES OU ETAPAS. ÔNUS DA PROVA. IRREGULARIDADE DOS SERVIÇOS. ATRASOS NA APRESENTAÇÃO DAS MEDIÇÕES. DIVERSAS NOTIFICAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. ÚLTIMA MEDIÇÃO. PERÍODO COINCIDENTE COM A ETAPA ANTERIOR. DISPARIDADE DOS NOVOS VALORES APRESENTADOS. NEGATIVA DE EMPENHO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO À COMPLEXIDADE DA CAUSA. 1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Conforme os termos do contrato administrativo, que replica as normas pertinentes da Lei no 8.666/93, vigente à época, quanto a sua execução e do edital de licitação, os pagamentos serão efetuados contra apresentação dos faturamentos e após conferências e registros de autorizações. Além disso, consta que a Novacap não fará pagamentos à contratada enquanto pendente liquidação de obrigação imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, conforme prazos, especificações e condições estipulados. Finalmente, o recebimento dos serviços ocorrerá de forma provisória e, após, definitiva, mediante termo circunstanciado, pelo fiscal responsável, pelo Chefe da Fiscalização e pelo representante do órgão contratante. 3. Analisado o acervo probatório, verifica-se a existência de atrasos na apresentação dos relatórios de medição dos serviços no ano de 2019, bem como a existência de diversas notificações à contratada para apresentá-los. Tais fatos acarretam a impossibilidade de conferência dos serviços e análise quanto ao valor complementar a ser empenhado, em decorrência da última prestação de serviços. 4. Os documentos dos autos comprovam o recebimento formal de medição anterior (décima segunda) de forma extemporânea, e somente após as notificações, cujo empenho havia sido realizado no valor de R$ 204.145,82, referente ao período de fevereiro a julho de 2019. A última medição (décima terceira) coincide quase integralmente com a anterior, salvo quanto ao mês de agosto de 2019, mas apresenta grande disparidade quanto ao total devido, de R$ 460.909,80, o que justifica a impossibilidade de realização do novo empenho. 5. A entrega da décima terceira medição de serviços ocorreu em desconformidade com as formalidades previstas no contrato administrativo, porque enviada a apenas a um dos fiscais de obra, em contato pessoal, via aplicativo WhatsApp. Não há nos autos demonstração de que o relatório foi encaminhado corretamente, ao e-mail oficial da apelada, o que foi feito apenas no final do ano de 2020. Presume-se, portanto, que a apelada não teve conhecimento desta última prestação e, por isso, não pôde dar prosseguimento ao processo administrativo e adotar as demais providências para o pagamento. 6. Diante de diversas irregularidades e atrasos, ficou suficientemente comprovada a inadimplência da apelante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, motivo pelo qual não pode exigir o regular prosseguimento do processo administrativo. 7. Na hipótese em que os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o, do art. 85, do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Redução devida. 8. Recurso conhecido e provido, em parte mínima. Honorários advocatícios redimensionados equitativamente e majorados. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, reduzindo-os para aproximadamente 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) do valor da causa, mesmo não existindo na espécie qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029